Tribunal: TJES
Processo: 5010083-46.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010083-46.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: ANDERSON CALDEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de contrato bancário, suspendeu descontos em benefício previdenciário e determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, além de fixar indenização por danos morais. A parte autora alega ausência de consentimento na contratação de empréstimo e pleiteia a declaração de nulidade do contrato e compensação pelos danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recai sobre a validade do contrato de empréstimo, supostamente firmado sem consentimento da autora, com descontos subsequentes em seu benefício previdenciário. O recurso da instituição bancária defende a legalidade da contratação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O recurso foi desprovido, pois a documentação anexada aos autos não comprova a autorização da autora para a contratação do empréstimo. Ademais, o banco réu não demonstrou, com segurança, a efetiva ciência e aceitação dos termos contratuais pela autora, prevalecendo a falha na prestação de serviço. A indenização por danos morais foi mantida, considerando a jurisprudência sobre fraudes bancárias e o dano
in re ipsa
, adequado à gravidade do caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da anuência do consumidor para a contratação caracteriza a nulidade do contrato. 2. A falha na prestação de serviço do banco enseja restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. O dano moral in re ipsa aplica-se a casos de fraude bancária, fixando-se a indenização de acordo com a proporcionalidade e gravidade da ofensa."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010083-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A..

RECORRIDA: ANDERSON CALDEIRA DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de contrato bancário, suspendeu descontos em benefício previdenciário e determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, além de fixar indenização por danos morais. A parte autora alega ausência de consentimento na contratação de empréstimo e pleiteia a declaração de nulidade do contrato e compensação pelos danos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recai sobre a validade do contrato de empréstimo, supostamente firmado sem consentimento da autora, com descontos subsequentes em seu benefício previdenciário. O recurso da instituição bancária defende a legalidade da contratação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O recurso foi desprovido, pois a documentação anexada aos autos não comprova a autorização da autora para a contratação do empréstimo. Ademais, o banco réu não demonstrou, com segurança, a efetiva ciência e aceitação dos termos contratuais pela autora, prevalecendo a falha na prestação de serviço. A indenização por danos morais foi mantida, considerando a jurisprudência sobre fraudes bancárias e o dano
in re ipsa
, adequado à gravidade do caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da anuência do consumidor para a contratação caracteriza a nulidade do contrato. 2. A falha na prestação de serviço do banco enseja restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. O dano moral in re ipsa aplica-se a casos de fraude bancária, fixando-se a indenização de acordo com a proporcionalidade e gravidade da ofensa."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a empréstimo não contratado. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato bancário, repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para que o requerido proceda com a suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias, dos descontos efetivados no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para:

a) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo nº 0134399663716981018324225010008668747840, retornando ao “status quo ante”;

b) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização; e

c) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pela requerida do benefício previdenciário da parte autora a título de pagamento do empréstimo, desde a contratação, em 03/10/2023, do contrato declarado inexistente, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes.”

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria manifestado sua vontade em contratar serviço bancário com o Recorrente, como se verifica no ID 9214405:

“Analisando detidamente os autos, observo que a parte autora narrou desconhecer o empréstimo bancário realizado, em 03/10/2023, junto ao banco requerido, no valor de R$ 20.681,38 (vinte mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme quadro de resumo do empréstimo, ID. 40632029 - Pág. 1.

A parte requerida informou que o contrato fora realizado de forma virtual, por meio de senha bancária de ciência da parte autora no aparelho de celular habilitado e autorizado para conta corrente do autor.

O contrato foi pactuado com assinatura da parte autora no formato digital, sem qualquer mecanismo que demonstre ter o autor ciência da contratação e de suas cláusulas. Ademais, a autora desconhece ter comparecido a alguma instituição bancária para formalizar o contrato e desconhece a contratação.

Não é razoável que a parte autora tenha realizado a contratação junto a parte requerida e sequer se lembre de tê-la pactuado.

A parte requerida deixou de colacionar aos autos o comprovante do TED realizado em favor do autor do empréstimo realizado na suposta conta da Caixa Econômica Federal.

Isso basta à caracterização da ilegalidade.

Assim, por essa razão merece acolhida o pleito inicial para ver anulado o contrato de empréstimo de número 0134399663716981018324225010008668747840, retornado ao “status quo ante”, assim, condenando que a ré cesse a cobrança referente aos débitos inexistentes, liberando a margem do benefício.

Assim, defiro o pleito autoral para tornar nulo o contrato de empréstimo em questão, devendo o requerido proceder com a suspensão dos descontos efetivados em seu benefício previdenciário do referido empréstimo.

Deve, ainda, a parte autora, ser ressarcida das importâncias descontadas indevidamente do contrato, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide, devem ser ressarcidos, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação”
.

Assim, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos, bem como sua repetição na forma em dobro, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Referido julgamento do e. TJES aponta, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, no que concerne à modalidade da restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, tendo em vista que, em se tratando de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, entendo que estamos diante de fraude praticada por terceiro. Portanto, levando-se em consideração a fraude em questão, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, inexistindo má-fé que justifique a restituição em dobro, na forma pretendida pela recorrente.

Portanto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para DETERMINAR que a devolução dos valores descontados da autora ocorra de forma simples. Sem custas e honorários.

É como voto.